Tribunal: TJES
Processo: 5003524-03.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003524-03.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003524-03.2024.8.08.0026
Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AJUDA DE CUSTO POR TRANSPORTE E MUDANÇA CONFERIDA A MAGISTRADO. VERBA INDENIZATÓRIA. PREVISÃO NO ÂMBITO NACIONAL E LOCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A lide versa sobre “vantagem de ajuda de custo por transporte e mudança conferida a magistrado”. Narra o autor, em resumo, ser magistrado integrante do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e, em virtude do Ato Especial nº 520/2024, foi removido de suas atividades como Juiz de Direito da Vara Criminal de Itapemirim/ES para 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES. Afirma, ainda, que, apesar de sua remoção da titularidade na esfera criminal de Itapemirim, continuou exercendo a função de Juiz Eleitoral na 22ª Zona Eleitoral, também localizada no município. Pretende, assim, a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de verba consistente na ajuda de custo em razão da necessidade de mudança de domicílio.

2.
O Juízo de origem acolheu o pleito autoral, condenando o Estado réu no pagamento da verba em destaque.

3.
Inconformado, o Estado apresenta recurso inominado, a fim de desafiar a sentença, aduzindo, em resumo, o seguinte: (a) a remoção do magistrado deu-se a pedido, de modo que a ajuda de custo somente é possível de pagamento quando no interesse do serviço; (b) ausência de previsão de pagamento aos magistrados da referida verba na legislação, mormente na Lei Complementar Estadual nº 234/2002, sendo vedado o enriquecimento sem causa. Por seu turno, em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção do ato sentencial.

4
. Conforme se verifica no ID nº 14257651, em razão do art. 1º, incisos II e III da Resolução TJES nº 103/2024, este magistrado reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à qualquer unidade judiciária da Fazenda Pública no âmbito do Juízo de Itapemirim.

5.
A referida decisão, todavia, contraria o julgamento monocrático recente do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, de lavra da Excelentíssima Conselheira Relatora Renata Gil, por meio da qual foi determinada a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III da Resolução TJES nº 103/2024,
in verbis
: “
[...] Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO parcialmente a medida liminar requerida e determino a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo.[...]
”.

6
. Dessa forma, ante a possibilidade de juízo de retratação,
anulo
a decisão de ID nº 14257651 e
reconheço a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
para processar e julgar a presente demanda, motivo pelo qual deixa-se de analisar os embargos de declaração de ID nº 14781770, bem como o Agravo Interno de ID nº 14811783, e passa-se à análise do mérito do recurso inominado outrora interposto pela parte ré (ID nº 13831753).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7.
A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao recebimento da “vantagem de ajuda de custo por transporte e mudança conferida a magistrado”, ainda que o pedido de remoção tenha sido a pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8.
Em relação ao mérito recursal, nota-se que a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

9.
Dentre as razões de inconformismo constantes no recurso inominado interposto pelo Estado, constata-se a alegação de não comprovação dos requisitos para a concessão da mencionada vantagem. Sobre o tema, a ajuda de custo em apreço está prevista no art. 65, inciso I, da LOMAN - Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/1979), cujo regramento, por sinal, remete expressamente à regulamentação de lei específica, vejamos com nossos grifos: “
Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados,
nos termos da lei
, as seguintes vantagens: I -
ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança
; [...]
”. Percebe-se, assim, que a referida regra é de eficácia contida, dependendo de regulamentação em lei específica. No âmbito estadual, a regulamentação da matéria, nos dias atuais, encontra-se no Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 234/2002): “
Art. 128. Aos Magistrados da ativa ficam asseguradas: [...] XII -
ajuda de custo, de caráter indenizatório, no valor de um subsídio integral, quando nomeados ou promovidos, para atender às despesas de mudança e transporte, nos termos do art. 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
” (grifos nossos).

10.
Ademais, a parte ré alega que o autor não faz jus à ajuda de custa sob a alegação de que a remoção seu deu a pedido, o que torna a vantagem indevida. No que pertine à referida alegação, é preciso desde logo afirmar que não são desconhecidos os precedentes jurisprudenciais mencionados pela parte autora (STF, STJ e CNJ), no sentido de que a natureza da remoção do juiz, a pedido ou por compulsoriedade, não influi na concessão do benefício da ajuda de custo (
v.g.
STF, AO 1656, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe 10/10/2014; STJ, EDcl-AgRg-Resp 1.472.062, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 25/05/2018; CNJ, PCA 0004570-39.2012.2.00.0000, Rel. José Guilherme Vasi Werner, j. 11/12/2012). No particular, registra-se logo que nosso entendimento é o de seguir fielmente os julgados das Cortes Superiores. Entretanto, é preciso advertir sobre o fato de que em tais situações precedentes, todas advindas de outros tribunais, não existiu a discussão sobre o condicionamento de comprovação das despesas de mudança e transporte. Isto, ao que parece, resta superado pelas razões já expostas.

11.
A questão de maior relevância, ao que nos parece, é que o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual n° 234/2002), quando da regulamentação da vantagem em apreço nos dias atuais, deixou de se atentar para um aspecto central: a omissão quanto a hipótese de
remoção
dos juízes. Vejamos, uma vez mais, o texto em questão: “
Art. 128. Aos Magistrados da ativa ficam asseguradas: [...] XII - ajuda de custo, de caráter indenizatório, no valor de um subsídio integral, quando
nomeados ou promovidos
, para atender às despesas de mudança e transporte, nos termos do art. 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
” (grifos nossos). Não há, como se asseverou, a previsão de pagamento do benefício na hipótese de remoção. Nessa linha, existem precedentes de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, cujo fundamento é exatamente o fato de ser a ajuda de custo devida ao juiz capixaba apenas nas hipóteses de nomeação e promoção (RIn nº 0002549-13.2018.8.08.0047). A despeito da substanciosa linha jurídica ora destacada, em que pese o silêncio eloquente a respeito da remoção dos juízes para o enquadramento nas hipóteses de percebimento da vantagem de ajuda de custo com mudança e transporte, é forçoso lembrar, quando da modificação operada na Lei Complementar Estadual nº 234/2002, a alteração de toda a concepção da Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, em especial o modo de classificação das entrâncias que restou extinto, passando-se então a adotar a denominada entrância única. Nessa linha de raciocínio, ao se avaliar o sistema em que se encontra o juiz do Espírito Santo, passou ele a ter maior liberdade de movimentação entre as Comarcas, desde que, obviamente, respeitadas as regras constitucionais de abertura para remoção e provimento das vagas. Por conta disso, respeitadas as posições contrárias, não parece ter sido intencional o esquecimento do termo “remoção” no texto da lei, até porque a vantagem possui previsão nacional, sendo regulamentada por todos os tribunais e, exatamente a partir da visão de unicidade da magistratura, não seria possível conceber que juízes membros de um determinado tribunal são agraciados com o referido benefício e outros de específico tribunal não o são.

12.
Pelos motivos explanados, os argumentos do Estado recorrente não merecem prosperar.

IV. DISPOSITIVO
13.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

14.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem custas processuais por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)